Tribunal: STF
Processo: Rcl 66906
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Primeira Turma, que não conheceu dos primeiros embargos de declaração. 



    O acórdão restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002.



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”



    A parte embargante aponta suposta contradição e omissão no acórdão embargado, conforme as seguintes razões:



    “01. A conclusão adotada pelo v. acórdão embargado, como visto, é de que os aclaratórios sob julgamento se mostraram manifestamente incabíveis, ante a pretensão de revisão das teses já apreciadas por este Superior Tribunal.



    [...]



    05. Não há como se arguir não conhecimento do referido recurso posto que a referida decisão analisa, de forma expressa e minuciosa o mérito arguido, qual seja, a flagrante omissão em relação ao fundamento da reclamação.



    [...]



    09. A presente Reclamação em nada guarda relação com o pedido formulado nos autos de origem relacionado ao reconhecimento de desvio de função, o qual foi objeto de discussão na origem e preteritamente analisado pelo e. Tribunal de Justiça, demonstrando-se assim a premissa equivocada adotada. 



    10. Em verdade, o Reclamante, ora Embargante pretende apenas que este esta Suprema Corte reconheça a incorreta interpretação atribuída ao enunciado sumular pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, se limitando em apenas determinar o cumprimento de legislação municipal plenamente vigente, reconheça o direito do Embargante ao recebimento de verbas salariais.



    [...]



    13. Assim, mostra-se plenamente cabível a presente Reclamação para o fim de para cassar o acórdão proferido pelo e. TJPR nos autos de apelação cível nº 0002202-86.2019.8.16.0090 e adequá-lo ao enunciado da Súmula Vinculante 37/STF, a fim de que seja reconhecido o direito do Reclamante ao recebimento das diferenças salariais vencidas e vincendas, conforme o pretendido.



    [...]



    15. Ou seja, salvo melhor juízo, houve omissão na análise de referido argumento pelo v. acórdão embargado.”



    Ao final, requer o provimento dos embargos “para que, sanando a contradição ora apontada, pronuncie-se este Colegiado quanto à manifesta rejeição dos aclaratórios postos em discussão”, bem como “para o fim de sanar também a omissão ora apontada, a fim de que este Colegiado pronuncie-se sobre a propositura da presente Reclamação com o estrito objeto de reconhecimento acerca do direito de recebimento de verbas salariais”.



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos. 



    Na hipótese, observa-se a intempestividade do presente Recurso.



    Conforme enfatizado na decisão recorrida, os embargos de declaração manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos (ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002), motivo pelo qual, no particular, o prazo recursal começou a fluir do primeiro acórdão proferido nos autos, que, por sua vez, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte reclamante.



    Assim, da análise dos autos é possível verificar que os Embargos de Declaração (Petição 77.296/2024) foram protocolados quando já esgotado o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 337, § 1º, do RISTF c/c o art. 1.023 do CPC. Patente, portanto, sua intempestividade.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Retornem os autos, imediatamente, ao Arquivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente